Tribunal: TJBA
Processo: 8013520-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013520-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS DE CONCEICAO DE SALINAS - APMCS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRADIÇÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E MATERIAL. VARAS ESPECIALIZADAS DE CONSUMO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Acolhem-se embargos de declaração quando há contradição entre os fundamentos da decisão e a parte dispositiva do acórdão.

2.

A contradição entre reconhecer a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência territorial e determinar remessa para vara diversa da prolatora da decisão reformada justifica a atribuição de efeitos infringentes.

3.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a competência territorial e material das Varas Especializadas das Relações de Consumo da Capital para o processamento de demandas envolvendo danos ambientais da UHE Pedra do Cavalo.

4.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para determinar a remessa dos autos à 16ª Vara das Relações de Consumo de Salvador.

5.

Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão modificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8013520-36.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM ENERGIA LTDA. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e como embargada ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS DE CONCEIÇÃO DE SALINAS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar a parte dispositiva do acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à 16ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto da Relatora.